Tribunal: STF
Processo: HC 233259
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos de decisão monocrática de minha lavra, deferida em favor de Marcelo Bezerra Crivella, na qual determinei o trancamento da Ação Penal nº 0600108-60.2021.6.19.0016, exclusivamente quanto ao crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral (eDOC 28).



    O requerente, Marcello de Lima Santiago Faulhaber Campos, afirma ter sido “denunciado na ação penal originária conjuntamente com o Paciente, pela imaginada prática do delito ora trancado neste writ sob as mesmíssimas circunstâncias” (eDOC 32, p. 2).



    Sustenta que a ordem de habeas corpus foi concedida com caráter estritamente processual. Tendo isso em conta, alega a identidade de situação jurídica com a do paciente, razão por que pugna pela incidência do art. 580 do CPP.



    Posteriormente, o requerente peticionou pela extensão “em maior dimensão daquela concedida em relação ao Paciente, MARCELO BEZERRA CRIVELLA” (eDOC 35, p. 2). Aduz que, embora conste da denúncia outros tipos penais, o único fato a ele imputado enquadrar-se-ia apenas no art. 350 do Código Eleitoral, por mim já trancado no paradigma. 



    Destaca que, segundo a acusação, ele teria participado de “reuniões envolvendo o empresário Arthur Soares que, ao final, teriam resultado em pagamento de valor a título de doação eleitoral não escriturada” (p. 2). A partir desta conduta, o Ministério Público teria concluído também pela prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e pertencimento à organização criminosa. No entanto, não indicou atos concretos e individualizados que tivessem contribuído para a consecução desses delitos (p. 2). Assim, o requerente defende inexistir elementos aptos para o prosseguimento da ação quanto a tais tipos penais.



    “[R]eitera o pedido de extensão da ordem de habeas corpus concedida ao Paciente em favor do Requerente, determinando-se o trancamento da Ação Penal de n° 0600108-60.2021.6.19.0016 quanto a todos os delitos imputados com relação a MARCELLO DE LIMA SANTIAGO FAULHABER CAMPOS, uma vez que a conduta a ele imputada se limita ao delito tipificado pelo artigo 350 do Código Eleitoral” (p. 4).



    Solicitei a manifestação da Procuradoria-Geral da República acerca do requerimento de extensão originalmente proposto (eDOC 43), a qual se pronunciou pelo deferimento do pleito (eDOC 47).



    É o relatório.



    Decido.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    O art. 580 do CPP dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Gustavo Badaró ensina que o dispositivo assegura homogeneidade no processo penal, ao inibir o conflito de decisões judiciais e exigir tratamento isonômico para todos os acusados. O autor afirma que essa regra não se limita a apelações; alcança os “demais recursos, bem como [o] habeas corpus e [a] revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo” (Processo Penal, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 843).



    Eugênio Pacelli, ao comentar esse dispositivo, explica que os recursos e as impugnações são deduzidos, em regra, no interesse de quem deles faz uso. Porém, no caso de concurso de agentes, há questões materiais e processuais que devem ser resolvidas de maneira uniforme para todos os envolvidos. Trata-se daquilo que a doutrina chama de efeito extensivo do recurso. Por exemplo, “reconhecida pelo tribunal a prescrição (...), a extinção da punibilidade se dará em relação a todos, ainda que afirmada por ocasião da apreciação do recurso interposto por apenas um dos agentes” (Curso de processo penal, 21ª edição, São Paulo, Atlas, 2017, p. 964).



    Outra não é a visão de Renato Brasileiro de Lima. O autor ensina que a concessão de ordem de habeas corpus em benefício de um dos acusados aproveitará os demais, desde que os motivos não sejam de caráter pessoal. Nessas situações, o Tribunal que decidir a causa deverá estender, de ofício, o resultado favorável em proveito dos demais acusados (Manual de Processo Penal, 8ª edição, Salvador, Juspodivm, 2020, p. 1790-1791).



    A jurisprudência se consolidou nesse sentido. No HC 86.005, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 5.3.2009, o Tribunal afirmou ser possível a extensão da ordem de habeas corpus, conforme interpretação teleológica e sistemática dos arts. 580 e 654, §2º, do CPP.



    Por se tratar de providência que reforça a isonomia no processo penal, a extensão da ordem pode ocorrer a pedido do paciente ou de ofício. Cabe ao próprio Tribunal que decidir o habeas corpus avaliar a possibilidade de extensão da ordem em proveito dos demais acusados. Essa solução pode ser extraída do art. 193 do RISTF (“o Tribunal poderá, de ofício: (...) II – expedir ordem de habeas corpus quando, no curso de qualquer processo, verificar que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”). No mesmo sentido, o art. 654, §2º, do CPP assegura que “os juízes e tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que os requerimentos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados.



    Na espécie, a decisão que se pretende ver estendida apenas apreciou as alegações de nulidade da (i) ratificação da denúncia oferecida pelo MP/RJ; e (ii) nova inicial apresentada pelo Ministério Público Eleitoral quanto ao delito do art. 350 do Código Eleitoral.



    Acolhi a segunda tese suscitada. Na oportunidade, reputei abusiva a denúncia apresentada, em um segundo momento, pelo Ministério Público Eleitoral, considerando o anterior arquivamento das investigações sobre o delito em questão e a inexistência de provas novas (eDOC 28, p. 14).



    Desse modo, o dispositivo da decisão restringiu-se à concessão da “ordem de habeas corpus para trancar, em parte, a Ação Penal nº 0600108-60.2021.6.19.0016, exclusivamente quanto ao delito tipificado no art. 350 do Código Eleitoral” (p. 15). 



    Reafirmei ainda a competência da Justiça Eleitoral para julgar a citada ação penal, como decidido na Rcl 49.739/DF.



    Observo que, em momento algum, efetuou-se a análise do enquadramento das condutas supostamente praticadas pelos réus aos tipos penais referidos na denúncia.



    Tendo isso em conta, entendo que a pretensão formulada pelo requerente na Petição 9.529/2024 — a fim de que a Ação Penal n° 0600108-60.2021.6.19.0016 seja trancada quanto a todos os delitos a ele imputados (eDOC 35) — extrapola o âmbito do presente pedido de extensão. Por isso, não conheço desse segundo pedido.



    Nele, o requerente não pretende a extensão dos efeitos da decisão aqui proferida, mas uma nova, com outro alcance e fora dos limites da decisão paradigma.



    Contudo, examino o requerimento inicialmente proposto (eDOC 32).



    No ponto, considero caracterizada a identidade processual da situação do requerente com a do paciente originário.



    O requerente consta como réu, juntamente com Marcelo Bezerra Crivella, tanto na denúncia originalmente apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (eDOC 2), quanto nas iniciais oferecidas pelo Ministério Público Eleitoral após o declínio da competência para a Justiça Eleitoral. Estas se referem (i) à imputação de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral, cuja ação foi trancada na decisão paradigma (eDOC 3); e (ii) à suposta prática de crimes comuns conexos ao delito eleitoral, cuja exordial foi convalidada pelo Parquet Eleitoral (eDOC 4).



    Registro que a decisão paradigma não se encontra fundamentada em circunstâncias estritamente pessoais. Logo, cabível a aplicação do art. 580 do CPP à situação do requerente.



    Nesse mesmo sentido foi o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República:



    “Nessas condições, não há dúvida de que os requerentes, supostos partícipes daquele crime, possuem idêntico direito ao trancamento, razão por que o Ministério Público Federal opina pelo deferimento do pedido, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal”. (eDOC 47, p. 2)



    Ante o exposto, determino o trancamento da ação penal nº 0600108-60.2021.6.19.0016 também em relação ao réu Marcello de Lima Santiago Faulhaber Campos, exclusivamente quanto ao delito tipificado no art. 350 do Código Eleitoral.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente